Tribunal: STF
Processo: RE 606859
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-24
Data de publicação: 2010-08-24

Ementa:
EMENTA: CIVIL. CONSUMIDOR. RESCISÃO DE CONTRATO E DEVOLUÇÃO DE 
   DINHEIRO. INADIMPLEMENTO. ARRAS OU SINAL.  INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 
   DO STF. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE FATOS, PROVAS E 
   LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. OFENSA 
   INDIRETA. AGRAVO IMPROVIDO.
I - A agravante não atacou todos os 
   fundamentos da decisão agravada. Súmula 283 do STF. Precedentes.
II 
   - A apreciação do RE demandaria o reexame do conjunto 
   fático-probatório constante dos autos e de cláusulas contratuais, o 
   que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF, bem como a 
   análise de norma infraconstitucional, sendo certo que a ofensa à 
   Constituição, se ocorrente, seria indireta.
III - Agravo regimental
   improvido.